Tribunal: TJDFT
Processo: 0718628-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão cujo objetico consistiu em satisfazer o crédito decorrente de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 1.1 O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inc. I, e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
2. No caso, a adesão ao sistema eletrônico de recebimento de intimações viabilizou a intimação eletrônica da parte interessada, o que dispensa a intimação dos patronos da sociedade anônima autora, ora apelante, por meio do Diário de Justiça.
3. Ressalte-se que proposta a demanda é dever do Juízo singular analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que possibilitem a regularidade da marcha processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.